Tribunal: STF
Processo: Rcl 73971
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC Nº 48/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. USO COMO ATALHO PROCESSUAL: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por RDGS Cerruti Transportes e Logística Ltda., contra ato do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP, no Processo nº 0010025- 85.2024.5.15.0132, por meio do qual teria sido contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.



    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista movida por Gabriel Guimarães Moura em que se pleiteia o reconhecimento de “vínculo empregatício na função de motorista, no qual a contratação se deu como Transportador Autônomo de Carga (TAC), com base na lei 11.442/2007”.



    3. Informa que apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a incompetência da Justiça trabalhista para processar e julgar a lide, em virtude da relação comercial regente entre as partes, nos termos da Lei nº 11.442, de 2007. 



    4. Relata que, em 18/11/2024, o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP “se negou a apreciar em audiência UNA, a preliminar de incompetência em razão do juízo da matéria, prosseguindo assim com a instrução processual”, contrariando, segundo seu entendimento, o que decidido na ADC nº 48/DF.



    5. Requer, liminarmente, a cassação da “decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho da Comarca de São José dos Campos – TRT15ª Região, no processo n° 0010025- 85.2024.5.15.0132, que prosseguiu com a instrução processual, sem analisar em audiência UNA a preliminar de incompetência do juízo em razão da matéria, arguida em contestação”. No mérito, busca a procedência do pedido, para extinguir o processo de origem, sem resolução do mérito, e determinar a remessa dos autos à Justiça comum.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida na ADC nº 48/DF. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).



    10. No processo em análise, conforme informado na própria exordial, a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, suscitada pela parte ora reclamante em sede de contestação, ainda não foi apreciada pelo Juízo reclamado. 



    11. Com efeito, após o oferecimento da contestação, e frustrada a tentativa de conciliação entre as partes, a autoridade reclamada deu normal prosseguimento ao feito, concedendo à parte autora prazo para apresentação de razões finais e pontuando, quanto à preliminar de incompetência suscitada pelo reclamado (ora reclamante), o seguinte: 



    “As partes reclamadas apresentam defesa em sigilo. A primeira reclamada requer a apreciação da preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho. Referida decisão será prolatada em sentença, uma vez que, se caso superada, passa-se a análise de mérito, em consonância dos princípios da duração razoável do processo e da celeridade.” (e-doc. 15, p. 3; destaques acrescentados).



    12. Logo, não houve decisão judicial definitiva a respeito da competência material pelo Juízo reclamado que, simplesmente, agindo na forma legal (art. 64, § 2º, do CPC), ainda não se pronunciou sobre a preliminar suscitada pelo reclamado (ora reclamante). Assim, a presente reclamação é manifestamente descabida.



    13. Com efeito, a reclamação não se presta a ser utilizada como atalho processual, de modo a submeter a apreciação do litígio originário diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – É inviável, no caso, a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    III - O que pretende o agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.782-AgR/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. 



    III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 58.420-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator